Tribunal: TJMT
Processo: 0001714-84.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0001714-84.2017.8.11.0044
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO
RECORRIDO: JUNIOR MARQUES BORGES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 36245986):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA – ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA – CONTRATO FIXADO NO VALOR PUGNADO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro.
A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.” (APELAÇÃO CÍVEL 0001714-84.2017.8.11.0044, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020).
Opostos os Embargos de Declaração de ID 38065460, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 46457995.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 492 e 1013 do CPC, ao argumento de que a revisão de cláusulas é permitida desde que fique cabalmente demonstrada a sua abusividade, sendo que tal demonstração incumbe à parte, e não ao órgão julgador.
Aduz que houve violação ao artigo 489 e 1022, ao fundamento de que o acórdão está eivado de erro material, uma vez que teria partido de premissa equivocada quanto à vinculação da cédula de crédito, tendo em vista que o objeto do contrato não possui nenhuma finalidade vinculada, não se tratando, por sua vez, de arrendamento mercantil de veículo.
Recurso tempestivo (ID 50076495).
Sem contrarrazões (ID 53198994).
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente defende a manutenção da taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso concreto.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“Na hipótese, observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 2,86% ao mês (Id 32268454 - Pág. 2), se encontra acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (fevereiro/2016), que foi de 1,69% (Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Arrendamento mercantil de veículos – obtido em https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).
Ressalto, por oportuno, que o contrato firmado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário), refere-se a um contrato de arrendamento mercantil de veículos.
Desse modo, entendo como abusiva a taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser reduzida.” (ID 36245987)
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.061.530/RS, Tema 27) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto, consoante ementa a seguir transcrita:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS (...)
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”.
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que é permitida a revisão das taxas de juros remuneratórios.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV